Tribunal: TJDFT
Processo: 0731590-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731590-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: THAYANE DIAS PEREIRA SOARES DE ANCHIETA DECISÃO RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 5 ETAPA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 242477940, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra THAYANE DIAS PEREIRA SOARES DE ANCHIETA, que indeferiu o pedido penhora do imóvel. Para concessão de efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, art. 995 do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada-executada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se Brasília - DF, 1 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora